Tribunal: TJBA
Processo: 8005907-28.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8005907-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: CHARLES FERREIRA DA SILVA Advogado(s): MANUELA OLIVEIRA MEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Revisão Criminal n. 8005907-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal Requerente: Charles Ferreira da Silva Advogado: Manuela Oliveira Meira (OAB/BA 77287) Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia Composição do julgamento da Apelação: Des. Julio Cezar Lemos Travessa (Relator), Ivete Caldas Silva Freitas Muniz e Geder Luiz Rocha Gomes. EMENTA REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ART. 621, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESES DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PESSOAL E REVISÃO DOSIMÉTRICA. MATÉRIAS SUSCITADAS FORAM AMPLAMENTE DEBATIDAS NO JUÍZO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DESTE INSTRUMENTO COMO MERA REITERAÇÃO DE APELAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, COM BASE NOS ARTIGOS 17 c/c 485, INCISO VI, AMBOS DO CPC, UTILIZADO SUBSIDIARIAMENTE, NA FORMA DO ARTIGO 3º DO CPP. 1. Da análise das matérias suscitadas, em cotejo com os argumentos e provas trazidas pelo Requerente, tem-se que os temas arguidos nesta ação foram amplamente debatidos pelo Órgão Judicante originário. A coisa julgada, garantia prevista no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, visa a estabilidade dos julgamentos e constitui elemento indispensável à segurança jurídica. Em situações excepcionais, no entanto, é possível a sua desconstituição, mediante Revisão Criminal, ação autônoma de impugnação, admitida, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal. Percebe-se, pois, a teor do quanto previsto no mencionado dispositivo, que a Revisão Criminal possui fundamentação vinculada e não pode ser utilizada como mero substituto ou instrumento de reiteração de apelação criminal interposta. (AgRg no HC n. 888.638/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 2. Nessa ordem de ideias, verifica-se que, no Acórdão fustigado (ID 77074770, fls. 330/370), foram enfrentadas as argumentações defensivas de nulidade das provas por terem sido, supostamente, obtidas e derivadas por meio ilícito consistente em violação de domicílio, de absolvição por insuficiência probatória, de desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio e de erros na dosimetria da pena. 3. Como visto, entendeu a 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal pela existência do estado de flagrância, que autorizaria o ingresso dos agentes estatais no domicílio. De igual modo, a deliberação colegiada objurgada combate a arguição de ausência de prova da autoria delitiva, confirmando, assim, a sentença penal condenatória. 4. Como se percebe, concluiu a 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal que, “No que toca à autoria, entende-se que esta restou comprovada pelas declarações prestadas em Juízo pelas Testemunhas arroladas pelo Parquet, quais sejam, os Policiais Militares: SD/PM GUSTAVO MATOS SOUZA e SD/PM PATRICK SANTOS TORRES, os quais confirmam as práticas delitivas realizadas pelos Apelantes, consoante estampou-se em linhas supras.” 5. De modo similar, ficou assentado no julgamento do Recurso de Apelação, que, “Conforme visto em linhas supras, a condenação pela prática da conduta retromencionada, espanca a possibilidade de aplicação da benesse do tráfico privilegiado, e, por consequência lógica, também é impeditivo legal para a possibilidade da desclassificação do crime previsto no art. 33, caput; para o ilícito previsto no art. 28, caput; ambos da multicitada Lei 11.343/2006. Nesta perspectiva, e sem muito se alongar no presente silogismo lógico, não se acolhe a pretensão desclassificatória da conduta do tráfico de drogas para o ilícito de posse para uso próprio de substância ilícita, haja vista incompatibilidade entre o este último e o crime de associação para o tráfico.” (sic) 6. Ao final, tem-se, de igual modo, que a Turma Julgadora analisou o pleito de reforma da dosimetria da pena, conforme se extrai do trecho a seguir: “É cediço que a análise da dosimetria penal, em todas as suas fases, goza de certa discricionariedade do Julgador, sempre limitada aos parâmetros do ordenamento jurídico e da razoabilidade, aos elementos presentes nos autos, e desde que devidamente fundamentada. Deste modo, verifica-se que a Magistrada de Primeiro Grau agira consoante disposição do art. 42 da Lei 11.343/2006, e valorou negativamente as circunstâncias preponderantes da natureza e quantidade da droga, conforme, inclusive, é a orientação jurisprudencial da Corte da Cidadania.” 7. Assim, impositivo concluir que as proposições apresentadas já foram objeto de deliberação, razão pela qual a submissão das questões, nesta via revisional, é inviável, sob pena de transmutá-la em terceira instância. 8. Conforme se verifica, os pleitos formulados se sustentam no mero reexame de fatos e na simples reafirmação das teses jurídicas já apresentadas quando da insurgência recursal na via ordinária, evidenciando-se que os temas arguidos já foram amplamente debatidos pelos Eminentes Desembargadores da Egrégia 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal. 9. Como se sabe, Revisão Criminal, alicerçada nas hipóteses do art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, para ser admissível, impõe a existência de prova idônea e imparcial, que demonstre, de maneira insofismável, a existência de erro judiciário. Portanto, a referida ação de impugnação não pode ser utilizada como uma “terceira instância” de julgamento, como meio de reavaliação probatória. Assim, ausente demonstração efetiva de contrariedade ao texto expresso da lei, conforme exigência do art. 621, inciso I, do CPP, como se vê no presente caso, a solução que se impõe é a não apreciação da insurgência manifestada nesta Revisão Criminal, motivo pelo qual a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito, nos termos do art. 17 c/c art. 485, inc. VI, ambos do Código de Processo Civil, utilizado subsidiariamente, na forma do art. 3º do CPP, diante da ausência de interesse de agir. 10. Parecer ministerial pela improcedência da revisão criminal. AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Revisão Criminal de nº 8005907-28.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/Ba, requerida por Charles Ferreira da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em extinguir o feito, sem análise do mérito, nos termos do art. 17 c/c art. 485, inc. VI, ambos do Código de Processo Civil, utilizado subsidiariamente, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal, diante da impossibilidade de utilização da ação revisional como novo recurso, nos termos do voto.